Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732127-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 30006221 e seguintes). Quanto à alegação de descumprimento da medida liminar, considerando que a tutela de urgência foi deferida pelo juízo da primeira instância, eventual descumprimento deve ser alegado perante àquele juízo a quem compete adotar as providências que entender pertinentes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator